Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-57.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702243-57.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS FERREIRA DOS SANTOS, WELLINGTON DOUGLAS MOREIRA RIBEIRO APELADO: NÃO HÁ, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília, 28 de maio de 2021.